Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESVALIOSA. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. ARMA BRANCA APREENDIDA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a desta Corte admite a valoração negativa da conduta social quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática de delitiva. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. A perícia da faca apreendida é dispensável para a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2o, VII, do CP. Isso porque a potencialidade lesiva da faca é inerente ao próprio instrumento, de caráter perfurante ou cortante.
4.Recurso conhecido e improvido.